Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-79.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004628-79.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA - CPF: 028.026.511-53 (EMBARGADO), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO.

1- Deve ser rejeitado os Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

2- Na hipótese, vê-se que o voto ora embargado foi contraditório no que
se refere à modificação da condenação dos honorários advocatícios, uma vez que foi prejudicial para a Recorrente.

3- Assim, apesar da sentença ser ilíquida, observa-se que é possível aferir o valor que o Banco deverá restituir ao Autor/Recorrido, conforme se vê do cálculo apresentado pela instituição financeira nos Declaratórios, de modo que a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 2.º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1004628-79.2018. 8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
com objetivo de sanar alegada contradição no Acórdão proferido no Agravo Interno, que acolheu parcialmente o Recurso e fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

A Embargante sustenta que o
decisum
atacado é contraditório no que se refere à modificação da condenação dos honorários advocatícios, uma vez que foi prejudicial para a Recorrente.

Afirma que após a revisão do contrato, conforme determinado na sentença, é possível mensurar o montante que será restituído ao Agravado, situação que justifica que a verba honorária seja mantida sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa como fixado na decisão recorrida, eis que causará menos prejuízo à instituição financeira.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, a fim de que seja sanado o vício suscitado, no sentido de que seja mantida a condenação da verba honorária estabelecida na sentença.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar manifestação, conforme ID. 42116981.

É o relatório.

Cuiabá-MT,
20
de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020